Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-80.2025.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-80.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GONCALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 769.336.521-49 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO DESPROVIDO DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por GONCALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A. A autora alegou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados ao contrato de portabilidade no 994145133, sustentando ausência de contratação válida. Requereu a declaração de inexistência da dívida, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de portabilidade de empréstimo consignado; (
ii
) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora ensejam reparação por danos morais; e (
iii
) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a manifestação válida de vontade da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

O documento apresentado para comprovação da contratação encontra-se desprovido de assinatura, sem elementos complementares aptos a demonstrar a autenticidade da manifestação de vontade da autora.

A validade de contratação eletrônica exige demonstração segura da anuência do consumidor, mediante registros auditáveis, confirmação biométrica, geolocalização ou outros elementos idôneos, inexistentes no caso concreto.

A ausência de comprovação da cadeia negocial e da autorização para a portabilidade descaracteriza a regularidade da operação e evidencia falha na prestação do serviço bancário.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e fortuitos internos relacionados à atividade bancária, nos termos da Súmula 479 do STJ.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente em relação a consumidora idosa e aposentada, configura dano moral in
re

ipsa
.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar de forma segura a manifestação de vontade do consumidor em contratação eletrônica de portabilidade de empréstimo consignado.

A ausência de assinatura e de elementos complementares de autenticação invalida a alegada contratação bancária.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in
re

ipsa
.

A restituição simples do indébito é cabível quando não comprovada a má-fé da instituição financeira.

As instituições financeiras respondem objetivamente por falhas e fraudes relacionadas à atividade bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 373, II, 487, I, e 86; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, §3o, 42, parágrafo único, 46 e 52; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024; TJMT, N.U 1032081-10.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N°
1000961-80.2025.8.11.0028

APELANTE:

GONCALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GONCALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença desconsiderou sua condição de consumidora
hipervulnerável
, idosa e aposentada, além de ter aplicado de forma inadequada a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o banco não apresentou contrato válido assinado, tampouco comprovante de transferência bancária ou documentação apta a demonstrar o efetivo repasse dos valores ou a quitação da dívida originária supostamente portada.

Aduz que os documentos juntados pela instituição financeira consistem em meros registros unilaterais e desconexos da controvérsia.

Defende a nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, diante da incidência de descontos indevidos sobre verba alimentar.

Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. defende a manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da operação de portabilidade de crédito consignado, realizada mediante autorização eletrônica válida e observância das normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.

Alega que a modalidade contratual discutida não prevê liberação de valores diretamente à conta da consumidora, inexistindo qualquer irregularidade quanto à ausência de depósito bancário.

Aduz, ainda, que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo dano material ou moral indenizável.

Preparo dispensado, em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GONCALINA MARIA DE ARRUDA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem, a autora alegou a ocorrência de descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 54,44, vinculados ao contrato no 994145133, sustentando não ter realizado contratação de empréstimo consignado ou operação de portabilidade junto à instituição financeira requerida. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação válida da contratação, inexistência de assinatura ou prova de repasse dos valores,
hipervulnerabilidade
da consumidora idosa e falha na aplicação da inversão do ônus da prova. Pugna pela reforma integral da sentença, com reconhecimento da nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Pois bem.

O cerne do recurso está em apurar a regularidade da contratação de empréstimo consignado por portabilidade, a configuração do dano moral e a forma de restituição dos valores descontados.

De início, há de se consignar que
a apelante
é destinatário final dos serviços do apela
do
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tem-se que nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Tratando-se a hipótese de típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro e as suas alegações são absolutamente verossímeis.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada,
ex
vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Na verdade, verifica-se que
a
autor
a
sofreu descontos mensais
que totalizaram o
valor de R$
762,16

(setecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos)

sua conta corrente/benefício previdenciário,vinculados a suposta contratação no montante de
R$1.861,75
(mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta e cinco reais)
, sem que houvesse comprovação de manifestação válida de vontade.

Em análise detida do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que os documentos colacionados pela instituição financeira
n
ão demonstram a cadeia negocial que teria originado a suposta portabilidade
.

Ademais, o único documento que, em tese, seria apto a demonstrar a manifestação de vontade da autora para a realização da referida portabilidade encontra-se desprovido de assinatura (Id. 365576377), circunstância que fragiliza a alegada regularidade da contratação.

Ainda que se admita a validade jurídica das contratações eletrônicas, é certo que a assinatura digital ou eletrônica, isoladamente considerada, não constitui prova absoluta da higidez da contratação, sobretudo quando desacompanhada de elementos externos
minimamente idôneos capazes de demonstrar a efetiva ciência e anuência do consumidor quanto à operação realizada.

Nessas hipóteses, incumbia à instituição financeira apresentar documentação complementar apta a evidenciar, de forma segura, a regular formação do vínculo contratual, tais como comprovante de confirmação biométrica, registro auditável do procedimento de autenticação, geolocalização,
biometria
ou outros elementos capazes de conferir lastro objetivo à manifestação de vontade atribuída à consumidora, ônus do qual não se desincumbiu.

Isso porque a portabilidade de empréstimo consignado pressupõe a existência de relação jurídica válida preexistente, bem como a inequívoca anuência do consumidor quanto à transferência da dívida e às novas condições contratuais.

No caso dos autos, entretanto, inexiste qualquer prova idônea da contratação originária ou da efetiva autorização do recorrido para a realização da portabilidade, não sendo suficientes, para tal fim, registros unilaterais produzidos pela própria instituição financeira.

Assim, a
usente demonstração mínima da cadeia negocial, resta descaracterizada a alegada regularidade da operação, impondo-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Nesta linha de raciocínio, aplica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE- CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR- REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADARECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
(N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 25/02/2024)

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Entretanto, e
m observância às particularidades do caso concreto, a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pela falta de comprovação de má-fé da instituição.

No que tange aos danos morais,
é
sabido que a responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Nesse contexto,
a apelante
comprovou os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude das transferências bancárias e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:
“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é
‘in
re

ipsa
’,
isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

(...)A instituiçãofinanceirapermanece inertemesmo apóscomparecimento presencialdaautora à agência e envio de notificaçãoextrajudicial,o que reforça a falha na prestaçãodo serviço. O desconto indevido em benefícioprevidenciário, verbade naturezaalimentar, sobretudoem relação a pessoa idosa epensionista doINSS, configura dano moralin
re

ipsa
, prescindindo de prova específica do abalo. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a
hipervulnerabilidadeda
vítima e a capacidade econômica do ofensor,alinhando-se aosprecedentes doTribunal emcasos análogos. Não se comprova má-fé da instituiçãofinanceira,razão pela qual arestituição dosvalores descontados deve ocorrerna formasimples, comabatimento da quantia creditada na conta da autora, afastando-se arepetição
emdobro
. (N.U 1032081-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

No que concerne ao “quantum” indenizatório,
fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Deve-se atentar para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Por fim, ao sopesar esses fatores, a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Pelo exposto,
DOU PARCIALPROVIMENTO
ao recurso,
para:
a) declarar a inexistência da dívida decorrente do contrato de portabilidade n.o 994145133;

b) condenar o apelado à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, acrescidos de correção monetária
pelo IPCA
desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo IPC
A
a partir da data do arbitramento, e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuem-se os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça, conforme art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026